Tribunal: TRF3
Processo: 0010438-19.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: CORTE ESPECIAL -
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
441/789)

0010438-19.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. SENTENÇA NO MESMO SENTIDO DO INCONFORMISMO DA APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DOS VALORES INCONTROVERSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Quanto aos juros de mora, o Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da apelante, daí porque, quanto ao ponto, o recurso não merece conhecimento.

2. Em sede de execução, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo.

3. In casu, o acórdão executado estabeleceu que a correção monetária fosse calculada na forma prevista na Resolução n. 267/2013, que atrai a incidência do INPC.

4. Ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, elaborados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Res. n° 267/2013), o Juízo nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, descabida a discussão trazida pelo INSS nesta sede, quanto à data inicial de aplicação do INPC (se 01.2004 ou 08.2006), uma vez que, no momento oportuno, qual seja, no processo de conhecimento, a autarquia deixou de impugnar o critério adotado pela decisão judicial, que veio a transitar em julgado.

5. Pelo mesmo motivo, não há como se acolher o pleito no sentido de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

6. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

7. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal não deve ser acolhida.

8. Não há óbice ao prosseguimento da execução para pagamento do valor incontroverso do título judicial, ficando suspensa a execução apenas da parcela controversa, situação que prestigia os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução.

9. O pedido de condenação do INSS em litigância de má-fé não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto. Excetuadas as circunstâncias previstas no art. 80 do CPC, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer -, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, independentemente do êxito ou não da pretensão. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária, o que não ocorreu.

10. No que tange à sucumbência, como nem os cálculos da parte exequente, nem os da executada foram acolhidos, ambas são sucumbentes e devem ser condenadas nos ônus sucumbenciais, de acordo com a previsão do artigo 85, do Código de Processo Civil. Deste modo, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários em favor da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor pretendido e o valor homologado pelo juízo, de acordo com a previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, respeitados os benefício da Assistência Judiciária concedida à parte autora.

11. Apelação do INSS conhecida em parte e desprovida. Apelação do exequente provida em parte. Embargos de declaração prejudicados.

0010438-19

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010438-19.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010438-19.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Apelações interpostas por Edmundo Rocha da Paz e pelo INSS contra sentença (ID 90239389, págs. 119/124, 135/138 e 158/164) que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução oferecidos pela autarquia previdenciária, sem determinar a expedição de ofício precatório para pagamento dos valores incontroversos.

Em suas razões de apelação, Edmundo Rocha da Paz requer: 1) a condenação do INSS ao pagamento de multa por litigância de má fé; 2) a expedição de ofício precatório referente ao valor incontroverso; 3) a condenação do INSS ao pagamento de honorários de sucumbência, em sede de embargos à execução, uma vez que a conta acolhida apresentou diferença ínfima em relação aos cálculos por ela apresentados; e 4) a majoração dos honorários advocatícios para o percentual legal máximo, em razão da interposição de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Por sua vez, o INSS pleiteia a reforma da sentença, sustentando: 1) que o INPC deve ser aplicado desde 01/2004, e não a partir de 08/2006; 2) a validade da aplicação da Lei 11.960/09, devendo incidir a TR como índice de correção monetária; e 3) que os juros de mora, após 30.06.2009, devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês.

Recebidas as apelações (ID 90239389, pág. 183), e com contrarrazões do embargado, os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

Solicitada a expedição de ofício requisitório dos valores incontroversos, o pedido foi indeferido pela decisão de ID 90239390, pág. 16, contra a qual a parte apresentou embargos de declaração (ID 90239390, págs. 21/23).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010438-19.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: EDMUNDO ROCHA DA PAZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

Trata-se de apelações interpostas por Edmundo Rocha da Paz e pelo INSS, em autos de embargos à execução.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos à execução oferecidos pelo INSS, determinando o prosseguimento da execução no valor apurado pelos cálculos da Contadoria Judicial (ID 90239389, págs. 89/104), realizados nos termos da Resolução 267/2013. Não foram fixados honorários de sucumbência e foi indeferido o pedido de expedição de ofício precatório dos valores incontroversos (ID 90239389, págs. 119/124, 135/138 e 158/164).

O INSS pleiteia a reforma da sentença, sustentando: 1) que o INPC deve ser aplicado desde 01/2004, e não a partir de 08/2006; 2) a validade da aplicação da Lei 11.960/09, devendo incidir a TR como índice de correção monetária; e 3) que os juros de mora, após 30.06.2009, devem ser calculados no percentual de 0,5% ao mês.

Inicialmente, quanto aos juros de mora, observo que a conta homologada aplicou o percentual de 1% de 08.2007 a 30.06.2009 e, a partir de então, 0,5% ao mês. Assim, considerando que a sentença apelada decidiu no mesmo sentido do inconformismo do INSS, o recurso não merece conhecimento, nesta parte.

No mais, não assiste razão à autarquia.

Em sede de execução, prevalece a regra da fidelidade ao título executivo.

No caso concreto, o título exequendo, com trânsito em julgado em 12.03.2015, determinou a aplicação do Manual de Cálculos na Justiça Federal vigente à época - Res. 267/2013-CJF (ID 12830510, págs. 104/107 e 109).

Assim, na espécie, a correção monetária deve observar o disposto naquele Manual, o qual adota o índice do INPC a partir de 09.2006, daí porque, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, eis que, ao homologar os cálculos da contadoria, tal como apresentados, nada mais fez do que cumprir fielmente o que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/03/2018)

Destarte, descabida a discussão trazida pelo INSS nesta sede, quanto à data inicial de aplicação do INPC (se 01.2004 ou 08.2006), uma vez que, no momento oportuno, qual seja, no processo de conhecimento, a autarquia deixou de impugnar o critério adotado pela decisão judicial, que veio a transitar em julgado.

Pelo mesmo motivo, não há como se acolher o pleito no sentido de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

Nesse cenário, considerando que (i) a sentença recorrida obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal do INSS não deve ser acolhida.

Com relação à apelação de EDMUNDO ROCHA DA PAZ, com efeito, nos termos do artigo 535, § 4°, do CPC/15, “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”, razão pela qual admite-se a possibilidade de executar valores incontroversos.

Nada obstante, para que se possa executar os valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - É tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais acerca da possibilidade de execução da parte incontroversa, com a expedição do respectivo ofício requisitório. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 - A nova redação do Código de Processo Civil de 2015, expressamente (art. 535, § 4o), autoriza o imediato cumprimento da sentença, quando há aspecto incontroverso no litígio.

3 - Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011807-14.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ATIVIDADE LABORATIVA. PERÍODO CONCOMITANTE.

I. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 614.819/DF no Supremo Tribunal Federal. Contudo, conta com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

II. A legislação previdenciária em vigor estabelece que o exercício de atividade laborativa é incompatível com o recebimento do benefício por incapacidade.

III. Contudo, diante do indeferimento de benefício, naturalmente, o segurado vê-se obrigado a permanecer trabalhando para sobreviver - muitas vezes à custa da própria saúde -, considerando a possibilidade de não obter êxito em seu pleito judicial.

IV. Comprovados os requisitos legais, o segurado faz jus à totalidade dos atrasados da condenação, ainda que tenha efetivamente desempenhado suas atividades laborativas após o termo inicial do benefício judicialmente concedido.

V. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 593622 - 0000543-85.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 21/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017 )

Diante desse cenário, forçoso é reconhecer que a pretensão deduzida neste agravo de instrumento - imediata satisfação do crédito incontroverso - encontra amparo na jurisprudência desta C. Turma e deve ser acolhida.

Nesse contexto, considerando que o INSS impugnou o cumprimento da sentença, alegando excesso na execução, reconhecendo como efetivamente devido o valor total de R$ 121.782,39 (valor principal de R$ 114.629,57 e honorários advocatícios de R$ 7.152,82 (id num 90239389, pag. 17/21), possível a expedição dos ofícios requisitórios para execução desses valores incontroversos.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência das Cortes Superiores:

EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DUPLICIDADE. Longe fica de conflitar com o artigo 100, § 4o, da Constituição Federal enfoque no sentido de ter-se a expedição imediata de precatório relativamente à parte incontroversa do título judicial, dando-se seqüência ao processo quanto àquela impugnada por meio de recurso

(RE 458110, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 29-09-2006 PP-00048 EMENT VOL-02249-11 PP-02033 LEXSTF v. 28, n. 335, 2006, p. 282-288)

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Possibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 556100 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-078 DIVULG 30-04-2008 PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-06 PP-01187)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86%. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 9o E 10o DO ART. 100 DA CF/88. EC N. 62/2009. ADIN 4.357/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: VALIDADE DAS COMPENSAÇÕES PREVISTAS NA EC N. 62/2009 REALIZADAS ATÉ 25/3/2015.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de prosseguimento da execução e levantamento dos valores incontroversos quando pendente discussão acerca de compensação em recursos dirigidos às instâncias superiores que não são dotados de efeito suspensivo.

2. O Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório.

3. Os precedentes desta Corte pontuam que a pendência de apreciação de embargos de declaração opostos contra acórdãos cujo julgamento se deu sob rito dos recursos repetitivos, repercussão geral ou ADI não implica direito ao sobrestamento de recursos no âmbito do STJ.

4. Como a própria agravante reconhece, o STF, em sede da ADIN 4357/DF, deliberou majoritariamente pela inconstitucionalidade dos §§ 9o e 10 do art. 100 da CF/88, introduzidos no texto da Carta Magna pela Emenda Constitucional n. 62/2009.

5. Na sessão plenária de 25.3.2015, o plenário do STF concluiu a modulação dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade e consignou que "consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na EC 62/09, desde que realizados até 25/3/2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades;".

Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1497627/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

"TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DA CORTE ESPECIAL.

1. Na obrigação de pagar quantia certa, o procedimento executório contra a Fazenda é o estabelecido nos arts. 730 e 731 do CPC que, em se tratando de execução provisória, deve ser compatibilizado com as normas constitucionais.

2. Os parágrafos 1o, 1o-A, ambos com a redação da EC n. 30, de 13/09/2000, e 3o do art. 100 da Constituição, determinam que a expedição de precatório ou o pagamento de débito de pequeno valor de responsabilidade da Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial, mesmo em se tratando de obrigação de natureza alimentar, pressupõem o trânsito em julgado da respectiva sentença.

3. A Corte Especial decidiu nos embargos de divergência no recurso especial, no 721791/RS no sentido de ser possível a expedição de precatório da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública. Precedentes: EREsp 638620/S, desta relatoria - Órgão Julgador CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento 01/08/2006 - DJ 02.10.2006; EREsp 658542/SC - Órgão Julgador CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento 01/02/2007 - DJ 26.02.2007.

4. Inadmitir a expedição de precatórios para aquelas parcelas que se tornaram preclusas e, via de conseqüência, imodificáveis, é atentar contra a efetividade e a celeridade processual.

5. Agravo regimental desprovido."(STJ, AGA 200700294398, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16/6/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR PARCIAIS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 739, § 2o, DO CPC.

I - Consoante dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão, obscuridade ou contradição, não se caracterizando via própria à rediscussão do mérito da causa.

II - Embora o devedor tenha oferecido embargos à execução alegando a iliquidez do título, tal fato não tem o condão de impedir o levantamento do valor incontroverso da dívida, reconhecido como tal pelos cálculos que foram apresentados pelo próprio embargante.

Ademais, o fato de haver diferença entre o valor executado e o efetivamente devido não torna nula a execução.

Agravo improvido.

(AgRg no Ag 831.868/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 09/06/2009)

Em resumo, não há óbice ao prosseguimento da execução para pagamento do valor incontroverso do título judicial, de acordo com a conta apresentada pela Autarquia Previdenciária, ficando suspensa a execução apenas da parcela controversa, situação que prestigia, ademais, os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução.

Por outro lado, o pedido de condenação do INSS em litigância de má-fé não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto.

O Código de Processo Civil de 2015 disciplina suas hipóteses de ocorrência, da seguinte maneira:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Excetuadas as circunstâncias acima previstas, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer -, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, independentemente do êxito ou não da pretensão.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária.

No caso, verifica-se que o comportamento da autarquia não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento da condenação almejada, haja vista que somente exerceu seu direito de recorrer, no tocante à interpretação jurídica das ADIs no 4.357 e 4.425 pelo STF e seus efeitos, nos termos em que permitido no Codex.

Nesse sentido, confira-se os julgados: TRF3, AC 0039745-79.2016.4.03.9999/SP, OITAVA TURMA, Relatora Des. Fed. TANIA MARANGONI, julgamento: 06.03.2017, e-DJF3 Judicial 1: 20.03.2017, TRF 3a Região - AI 314450 - Relator Desembargador Fausto de Sanctis, Sétima Turma, j. 22.04.2013, e-DJF3 02.05.2013, STJ, RESP no 334259; Rel. Min. Castro Filho; 3a Turma; DJ 10.03.2003, p. 0185.

Resta evidenciado, assim, que a autarquia agiu de forma a garantir uma prestação jurisdicional favorável, e não protelatória, pelo que não há que se falar em litigância de má-fé.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISSENSO PRETORIANO. ACÓRDÃOS CONFRONTADOS QUE CONVERGEM SOBRE A COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE NO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No acórdão embargado, da Quarta Turma, restou assentado que a ora agravante não comprovou, na interposição do agravo interno perante aquele Colegiado, a tempestividade do seu recurso especial.

2. O paradigma indicado, AgInt no AREsp n. 1.029.286/SP, da Segunda Turma, afirma na mesma linha de entendimento do acórdão objeto da divergência que esta Corte Superior admite a comprovação posterior da tempestividade do recurso especial, em virtude de feriado local ou da suspensão de expediente forense no tribunal de origem, quando da interposição do agravo interno.

3. Inexistência de dissenso pretoriano, pois os acórdãos confrontados convergem sobre a possibilidade de, excepcionalmente, ser comprovada a tempestividade do recurso especial pela parte interessada nas razões do agravo interno interposto contra decisão singular que inadmitiu o apelo nobre nesse aspecto.

4. Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé, suscitada na impugnação ao presente recurso, porque descabida a referida sanção quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou litigância temerária. Precedentes da Corte Especial.

5. Recurso improvido.

(AgInt nos EAREsp 961.962/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 09/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Constatada omissão quanto ao pedido formulado em sede de contraminuta de agravo interno, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.

2. Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (art. 80, do CPC/15), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedentes.

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1204361/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DESCRITA NO ART. 17 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE DEVE SER AFASTADA.

1. O Juízo de 1o grau anulou multas de trânsito por considerar operada a decadência. O DAER interpôs apelação, a qual foi desprovida monocraticaticamente pelo Desembargador Relator, com a aplicação de multa por litigância de má-fé. Contra tal decisão foi apresentado Agravo Regimental, apenas para afastar a penalidade imposta, contudo sem êxito.

2. O Tribunal a quo consignou que a pretensão recursal contraria a jurisprudência pacificada pelo STJ no REsp 1.092.154/RS - sob o rito do art. 543-C do CPC -, e que a insistência do recorrente "é suficiente para configurar o abuso do direito de recorrer".

3. Observo que a apelação foi interposta antes do julgamento do recurso repetitivo mencionado no acórdão recorrido, que pacificou a questão da decadência, e que o próprio Tribunal a quo reconhece que havia precedentes favoráveis à pretensão do apelante, ora recorrente.

4. A situação delineada no acórdão recorrido evidencia o equívoco da Corte local em aplicar multa por litigância de má-fé. Não está configurado suposto abuso do direito de recorrer, nem intuito protelatório ou outra hipótese determinada no art. 17 do CPC que justifique a penalidade aplicada.

5. A utilização de recurso legalmente previsto para fins de deduzir pretensão recursal de forma fundamentada não caracteriza litigância de má-fé, sem que esteja efetivamente constatada alguma das condutas processuais censuradas no referido dispositivo processual.

Precedentes do STJ.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1249356/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 31/08/2011)

Dessa forma, não restou demonstrado que a autarquia tenha agido com o propósito de conseguir objetivo ilegal.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Colenda 7a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA.

I - A autora não praticou qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC/2015.

II - Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de litigância de má-fé, impõe-se a verificação concreta da conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado a parte contrária.

III - Não restou demonstrado que a parte autora tenha agido com o propósito de conseguir objetivo ilegal. Ao contrário, é de se presumir que houve descuido quando da propositura da segunda ação, cujo patrono deixou de diligenciar na busca de informações sobre demandas anteriores.

IV - Recurso provido." (APELAÇÃO CÍVEL No 0013652-11.2018.4.03.9999/SP, Rel: Des. Inês Virgínia, julgamento em 26/11/2018)

Portanto, não restou caracterizada a hipótese de improbus litigator.

No que tange à sucumbência, procede em parte a insurgência de EDMUNDO.

Ao contrário do considerado pelo juízo a quo, não se trata de mero acertamento de cálculos, verificando-se que nem os cálculos da parte exequente, tampouco os cálculos da Autarquia, foram acolhidos, de modo que ambos restaram sucumbentes, cabendo a condenação de ambas as partes nos ônus sucumbenciais, de acordo com a previsão do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A conta acolhida pelo Juízo, se refere aos cálculos formulados pela Contadoria, no valor total de R$ 163.362,13 (para 09/2015), ao passo que os cálculos da parte exequente alcançavam R$ 164.185,24 (atualizado para 09/2015), e os do INSS, R$ 121.782,39 (atualizado para 09/2015).

Assim, constata-se um excesso de execução, tendo a parte exequente sucumbido no valor relativo à diferença entre o valor originalmente pleiteado e o valor que restou homologado. Do mesmo modo, também sucumbente a Autarquia, em montante expressivo, relativo à diferença entre o valor apontado como devido e o valor homologado pelo juízo.

Deste modo, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários em favor da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor pretendido e o valor homologado pelo juízo, de acordo com a previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, respeitados os benefício da Assistência Judiciária concedida à parte autora.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS, e na parte conhecida nego-lhe provimento e dou parcial provimento ao recurso de EDMUNDO ROCHA DA PAZ, para determinar a expedição de ofícios requisitórios dos valores incontroversos e fixar a sucumbência recíproca, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no id. Num. 90239390 - Pág. 21/23.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. SENTENÇA NO MESMO SENTIDO DO INCONFORMISMO DA APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS DOS VALORES INCONTROVERSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Quanto aos juros de mora, o Juízo recorrido decidiu no mesmo sentido do inconformismo da apelante, daí porque, quanto ao ponto, o recurso não merece conhecimento.

2. Em sede de execução, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo.

3. In casu, o acórdão executado estabeleceu que a correção monetária fosse calculada na forma prevista na Resolução n. 267/2013, que atrai a incidência do INPC.

4. Ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, elaborados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Res. n° 267/2013), o Juízo nada mais fez do que cumprir fielmente aquilo que foi disposto no título exequendo, estando em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma. Destarte, descabida a discussão trazida pelo INSS nesta sede, quanto à data inicial de aplicação do INPC (se 01.2004 ou 08.2006), uma vez que, no momento oportuno, qual seja, no processo de conhecimento, a autarquia deixou de impugnar o critério adotado pela decisão judicial, que veio a transitar em julgado.

5. Pelo mesmo motivo, não há como se acolher o pleito no sentido de que a correção monetária seja calculada com base na TR, pois a pretensão ofende a coisa julgada formada na fase de conhecimento.

6. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucional a aplicação dos critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o critério que a autarquia pretende que seja aplicado.

7. Considerando que (i) a decisão agravada obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo; ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF; e (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF; a pretensão recursal não deve ser acolhida.

8. Não há óbice ao prosseguimento da execução para pagamento do valor incontroverso do título judicial, ficando suspensa a execução apenas da parcela controversa, situação que prestigia os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução.

9. O pedido de condenação do INSS em litigância de má-fé não comporta acolhimento, em razão da inocorrência do instituto. Excetuadas as circunstâncias previstas no art. 80 do CPC, o exercício do direito de ação, e de seu desdobramento - o direito de recorrer -, por si só, não se presta a caracterizar a litigância de má-fé, independentemente do êxito ou não da pretensão. Para que fique caracterizado o dever de indenizar, em decorrência de referido instituto, impõe-se a verificação concreta de conduta desleal da parte e o efetivo prejuízo ocasionado à parte contrária, o que não ocorreu.

10. No que tange à sucumbência, como nem os cálculos da parte exequente, nem os da executada foram acolhidos, ambas são sucumbentes e devem ser condenadas nos ônus sucumbenciais, de acordo com a previsão do artigo 85, do Código de Processo Civil. Deste modo, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários em favor da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor correspondente à diferença entre o valor pretendido e o valor homologado pelo juízo, de acordo com a previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, respeitados os benefício da Assistência Judiciária concedida à parte autora.

11. Apelação do INSS conhecida em parte e desprovida. Apelação do exequente provida em parte. Embargos de declaração prejudicados.

0010438-19 ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS, e na parte conhecida negar-lhe provimento, e dar parcial provimento ao recurso de EDMUNDO ROCHA DA PAZ, para determinar a expedição de ofícios requisitórios dos valores incontroversos e fixar a sucumbência recíproca, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos no id. Num. 90239390 - Pág. 21/23, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.